Tribunal: TJBA
Processo: 0340805-16.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0340805-16.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILDETE DOS SANTOS BESERRA

Advogado(s)
:
RAFAEL FACHINETTI BRANDAO, THAIS DE CARVALHO SOARES, MARCOS WILSON FERREIRA FONTES

APELADO: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Previ

Advogado(s)
:
IZAYHARA KATHERINE DANTAS NUNES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO. COBRANÇA DE REAJUSTES NÃO CONCEDIDOS EM PREVIDÊNCIA. APELO PROVIDO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA RECURSAL INADEQUADA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração apresentam-se como recurso horizontal que visa sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão embargada. No caso dos autos, depreende-se que a recorrente demonstra notório inconformismo com o resultado do julgamento, almejando, em verdade, a rediscussão do mérito da demanda, rediscussão esta inviável mediante oposição de aclaratórios, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Verificando-se que o acórdão embargado, apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, resta afastada a existência de qualquer vício a ser reparado através dos aclaratórios.

3. Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0340805-16.2014.8.05.0001
, em que figuram como embargante Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Previ e como embargada GILDETE DOS SANTOS BESERRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .